Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição quanto a pretensão para o pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2016, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.567,00 relativo à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, bem como ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria até o seu efetivo pagamento. Em seu recurso defende que, ao contrário do exposto na sentença, a pretensão para o pagamento dos reflexos do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional também estão inseridas no protesto interruptivo da prescrição efetivado pelo Sinpro (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018), eis que trata de ações que versam sobre o abono de permanência, sendo a pretensão nos autos mero reflexo do abono de permanência. Assim, requer que seja afastada a prescrição parcial, com a consequente procedência integral dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021.
IV. A pretensão para a incidência do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias corresponde a obrigação acessória decorrente do abono de permanência, que é a obrigação principal. Desse modo, o protesto interruptivo efetivado pelo Sinpro quanto ao abono de permanência também engloba a interrupção do prazo prescricional quanto a pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição parcial. No mesmo sentido: (Acórdão 1811863, 07254931520238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1811745, 07659936020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1743635, 07574471620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VI. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
VII. Assim, e afastada a prejudicial de prescrição quanto ao cômputo do abono de permanência no terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2016, deve o valor da condenação ser majorado em R$ 320,64 (valor original - ID 56585792. pág. 2), a ser atualizado nos termos indicados na sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação em R$ 320,06 (trezentos e vinte reais e seis centavos) decorrente do cômputo do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2016, a ser atualizado conforme os termos indicados na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.